Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-68.2023.8.05.0193
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000878-68.2023.8.05.0193 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE:MUNICIPIO DE PIATA Advogado(s): DONOVAN SOARES MOUTINHO, FLORENTINO DA COSTA PINA APELADO:APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PIATÃ. PRECATÓRIO DO FUNDEF RECEBIDO APÓS A EC N.º 114/2021. INCIDÊNCIA DA VINCULAÇÃO DE 60% A TÍTULO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Piatã contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pela APLB, determinando a destinação de 60% dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF, recebidos após a EC n.º 114/2021, aos profissionais do magistério atuantes entre 1998 e 2006, na forma de abono pecuniário não incorporável, conforme previsão expressa da EC n.º 114/2021 e regulamentação da Lei n.º 14.325/2022, com base na Lei Municipal n.º 348/2022. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os valores recebidos pelo Município após a promulgação da EC n.º 114/2021 estão submetidos à vinculação de 60% em favor dos profissionais do magistério, inclusive quanto aos juros e correção monetária; (ii) se a sentença contrariou o entendimento da ADPF 528 do STF; e (iii) se eventual ausência de liberação judicial ou insuficiência orçamentária pode impedir o cumprimento da obrigação constitucional. III. Razões de decidir: 3. A EC n.º 114/2021 e a Lei n.º 14.325/2022 estabeleceram regra vinculativa para os recursos de precatórios do FUNDEF recebidos após sua vigência, impondo a destinação mínima de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono, vedada a incorporação. 4. Essas modificações legislativas foram incorporadas à jurisprudência do TCU, permitindo o repasse exclusivamente para precatórios pagos após a EC n.º 114/2021, sendo vedado o rateio dos valores recebidos anteriormente. 5. Comprovado nos autos que o Município de Piatã recebeu os precatórios n.º 148 e 149 nos exercícios de 2022 e 2023, após a EC n.º 114/2021, impõe-se a aplicação do novo regime jurídico, afastando a aplicação da ADPF 528. 6. A Lei Municipal n.º 348/2022 regulamenta a aplicação local da destinação dos recursos, atendendo ao requisito legal previsto na Lei n.º 14.325/2022. 7. Não há distinção legal entre principal e acessórios, devendo os juros e a correção monetária integrar a base de cálculo da subvinculação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A EC 114/2021 e a Lei n.º 14.325/2022 impuseram, de forma cogente, a destinação mínima de 60% dos recursos de precatórios do FUNDEF, recebidos após a vigência da emenda, aos profissionais do magistério, na forma de abono pecuniário não incorporável. 2. Essa vinculação abrange o montante total, incluindo juros e correção monetária. 3. A existência de lei municipal regulamentadora supre a exigência legal e impõe o cumprimento da obrigação de vinculação conforme os parâmetros federais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, caput; ADCT, art. 5.º, p.u.; EC 114/2021; L. n.º 14.325/2022, art. 2.º; L. n.º 14.113/2020, art. 47-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n.º 528, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06.2021; TJBA, ApCiv n.º 8000907-49.2023.8.05.0216, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1.ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TCU, RP n.º 18932022, Processo n.º 012.379/2021-2, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, Plenário, j. 17.08.2022; TJRN, ApCiv n.º 0801367-78.2023.8.20.5113, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, 2.ª Câmara Cível, j. 07.04.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000878-68.2023.8.05.0193 tendo como apelante Município de Piatã e como apelado APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 2 de dezembro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22